Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800908-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: FRANCISCA MIRANDA LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0800908-62.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628

AGRAVADO: FRANCISCA MIRANDA LUCENA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.

II – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id.

11213981 dos autos originários, proferida pelo MM Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação monitória - Processo nº 0828215-92.2019.8.14.0301-, que
indeferiu o pedido de gratuidade das custas processuais.

Em breve histórico, nas razões de id. 2697922, a parte agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que já foi decretada a sua falência e, não possui condições de pagas as custas processuais.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, requer seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 2913702, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 4275798

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O Agravante pleiteia concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

É cristalina e maciça a jurisprudência da Corte Superior de Justiça que o deferimento de assistência judiciária a pessoas jurídicas, ainda que plenamente possível, depende de um conjunto probatório robusto apto a confirmar a situação de hipossuficiência aventada. Vejamos excertos jurisprudenciais elucidativos da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária. 4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015).

Ainda: AgRg no AREsp 341016-SP, AgRg no AREsp 66341-SP, REsp 803194-SP, AgRg no AREsp 466246-RJ, AgRg no AREsp 141322-PR, AgRg no AREsp 141322-PR, AgRg no Ag 1385918-MS, AgRg nos EDcl no Ag 1121694-SP, AgRg no REsp 866596-RS.

O simples fato da Agravante estar em falência, não induz à concessão automática do benefício. O fato da quebra da Recorrente, por si só, não lhe garante a concessão da gratuidade de justiça, sendo imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, o que não se mede por seu balanço negativo, mas sim pelo ingresso de receitas.

No caso em tela, não vislumbro que a Recorrente tenha comprovado sua condição de hipossuficiente, considerando que, a despeito de estar em liquidação extrajudicial, em virtude da má administração financeira, possui patrimônio milionário, de forma que não se enquadra, a meu ver, na condição de hipossuficiente. O caso não se subsume, portanto, ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

Além disso, os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a impossibilidade de custeio de despesas ordinárias na defesa da massa falida.

Ressalto ainda que as despesas judiciais podem ser inseridas nos Encargos e Dívidas da Massa ou em "Outras Exigibilidades".

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de miserabilidade que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão do magistrado de primeiro grau quando indeferiu o benefício.

Não ficou demonstrada também a impossibilidade de pagamento integral e imediato das despesas processuais pelo que não merece guarida o pleito de recolhimento das custas ao final do processo.

Com efeito, não há nos autos dados mais precisos acerca do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da ora recorrente, tais como a relação de credores, classe dos credores e seus respectivos valores, quantia paga ao administrador judicial, dentre outros.

De igual modo, não restou comprovado que seu passivo não é maior que seu ativo e ainda, qual o lucro do recorrente.

Por fim, ressalto ainda que a questão acerca da situação de miserabilidade econômica do recorrente já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência de várias Cortes Estaduais e do STJ, não havendo mais espaço para discussões.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022